Tribunal: TJES
Processo: 0012740-12.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012740-12.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON DE SOUZA FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA LESÕES CORPORAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE, PREVALÊNCIA DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA CUSTAS. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, e pelo laudo de exame de lesões corporais.

2.
A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.

3.

Além da constatação de que o réu, à época dos fatos, contava com 34 anos de idade, a incidência da atenuante da menoridade relativa não resultaria no redimensionamento da pena base, fixada no mínimo legal (súmula n° 231 do STJ)
.

4.

A
aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.

5.
A teor do
tema nº
983 do STJ nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível

a fixação de indenização por danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da

parte ofendida, independentemente de instrução

probatória.

6.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, é na fase de execução.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0012740-12.2021.8.08.0048

APELANTE: EDSON DE SOUZA FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Edson de Souza Filho
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da

6ª Vara Criminal da Serra, que considerou o réu como incurso nas sanções do
artigo 129, §13º, do CP
, condenando-o à pena de
4 meses de detenção
, em regime inicial aberto.

O recorrente, em síntese, sustenta:

a)

não haver provas suficientes
para condenação, requerendo, em trato subsidiário,

b)
a
redução da pena-base
ao mínimo legal;

c)
a incidência da atenuante da
menoridade relativa
;

d)

o afastamento da agravante prevista no art. 61
inciso II, alínea “f” do CP;

e)
afastamento da condenação por danos morais; e

f)
a dispensa do pagamento das
custas processuais
.

O apelo
não merece acolhimento.

Ao que se extrai da peça vestibular, em 25/01/2016,
a Rua São
Mateus, n° 45, Bairro Planalto Serrano
, município da Serra, Elucilena Bragança Paixão
foi agredida pelo ex-companheiro, ora apelante
.

Como narra o
parquet:

No dia dos fatos, a vizinha do casal deixou o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), referente ao pagamento de internet, com o Denunciado, para que repassasse a vítima, porém este disse que não recebeu a quantia, começando assim uma discussão.

Ato contínuo, o Denunciado iniciou uma série de agressões contra a vítima, como socos, atingindo-a nas costas e cabeça, chutes nas pernas, costas e costelas, o que fez com que esta caísse no chão. Não satisfeito, o Denunciado puxou uma chave que estava na mão da vítima, lesionando o seu dedo polegar da mão esquerda, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exames de Lesão Corporal fls. 23 e 30”

Ao contrário do que se pretende fazer crer, não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos
não só na esfera policial, como também perante o juízo, e pelo laudo de exame de lesões corporais
(fl. 26)

Ainda na fase inquisitorial (fl. 22), a
vítima
esclareceu o ocorrido no dia dos fatos, afirmando que as agressões foram perpetras pelo recorrente em razão de desentendimento ocasionado pela quantia de R$25,00 reais, entregues pela vizinha ao apelante. No ensejo, disse que além de negar que havia recebido a referida quantia, o réu lhe agrediu com
socos na cabeça e costas, além de

chutes nas pernas, costas e costelas, fazendo-a cai ao chão. Para além disso, relatou que ao puxar a chave que tinha na mão, o réu provocou um lesão no polegar.

Em juízo (mídia à fl. 58), a vítima confirmou a versão inquisitorial, reiterando os motivos que levaram à discussão e as lesões praticadas dolosamente pelo recorrente.

O apelante, embora intimado, não compareceu em juízo, sendo-lhe aplicado o regime do art. 367 do CPP.

Pois bem. O
crime de lesão corporal,
muitas das vezes, é praticado na
clandestinidade
, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima,
cujas palavras, assim, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos
.

A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no
âmbito doméstico.
Como vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça, “
a palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório
.” (TJES, Classe: Apelação, 011130196352, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Data da Publicação no Diário: 28/09/2018)

No caso, as palavras da vítima denotam coerência e convergem às demais circunstâncias, considerando a inegável perda de controle emocional do réu que, em razão de valor devido a título de pensão alimentícia, proferiu golpes contra a vítima, causando-lhe diversas lesões.

Há, portanto,
prova suficiente
à condenação.

No que concerne ao suposto excesso na fixação da pena-base,
melhor sorte não socorre o apelante.

No caso, o julgador de 1º grau
fixou a pena-base no menor patamar previsto em lei (3 meses de detenção)
, inexistindo, nesta fase, a possibilidade e tratamento jurídico mais favorável o réu. Aliás, o mesmo se diga em relação à incidência da
atenuante da menoridade relativa
, notadamente quando o apelante, ao tempo do crime, contava com 34 anos de idade.

Ademais,
com a sanção básica fixada no mínimo legal não seria possível a redução almejada, a teor do enunciado sumular n° 231 do STJ
.

Quanto ao acréscimo atinente ao
prevalecimento das relações domésticas
, o STJ é assente de que “
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de
modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no REsp n. 1.991.610/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Não havendo desproporção no quantum estabelecido para a agravante e causas de diminuição e aumento,
mantenho a pena definitiva em 4 meses de detenção
, mantido o
regime inicialmente
aberto
(artigo 33 do CP).

No que toca à
indenização
fixada, o recurso
não merece acolhimento
. Por meio do
tema nº
983
, o STJ sedimentou, em regime de Recurso Repetitivo, que
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível

a fixação de indenização por danos morais
, desde que haja
pedido expresso da acusação
ou da

parte ofendida
,
independentemente de instrução

probatória
.

Na espécie, afora o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência, o MM Juízo singular, a partir do dano de natureza
in re ipsa
, fixou indenização mínima no valor de R$ 1.000,00, observando os ditames da razoabilidade, sem qualquer excesso.

Por fim, quanto à isenção do recolhimento das custas, apenas registro que “
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas],
é

na

fase

de

execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.” (STJ, AgRg no REsp 1.595.611/RS, DJ de 14/6/2016)

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.